Tribunal: TJPA
Processo: 0817555-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817555-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO FELIPE MENDONCA DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0817555-59.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
TAEGAR DE BARROS ARAÚJO (OAB/PA nº 35.453).

PACIENTE:
ANTÔNIO FELIPE MENDONÇA DA SILVA NASCIMENTO.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

Processo originário nº
0807306-04.2024.8.14.0015.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão:

2. Analisar: (i) a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima, em crime de natureza permanente; e (ii) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente a garantia da ordem pública, frente à quantidade de droga apreendida e ao risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir:

3. A tese de ilicitude da prova por violação de domicílio não se sustenta. O tráfico de drogas é crime permanente e a jurisprudência do STF (Tema 280) autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso, a denúncia anônima, somada à apreensão inicial de entorpecentes em local próximo, configurou justa causa para a ação policial.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. A decisão baseou-se em elementos concretos, como a quantidade e a forma de acondicionamento da droga (45 porções individuais), indicativos da finalidade de mercancia, e, principalmente, no risco efetivo de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já responde a outra ação penal por crime doloso (lesão corporal grave), o que demonstra sua periculosidade e a necessidade da medida para evitar a continuidade da prática de crimes.

IV. Dispositivo:

5. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da CF; arts. 312 e 319 do CPP; art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 943322/SC; STJ - AgRg no RHC n. 217.413/SP; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08169565720248140000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO FELIPE MENDONÇA DA SILVA NASCIMENTO
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente. Argumenta a ilicitude das provas obtidas, pois a abordagem policial teria se baseado unicamente em denúncia anônima, seguida de invasão de domicílio sem mandado judicial ou autorização. Alega que a quantidade de droga apreendida é ínfima e que não há provas de que se destinava ao tráfico. Por fim, aduz que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea, não demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, e ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente.

Formula pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a ordem de prisão, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 29461568).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora, que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da decisão, destacando a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa (ID

29589573).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio da Procuradora Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID

29589573).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à legalidade da prisão preventiva do paciente, questionando-se tanto a validade das provas que a originaram quanto a fundamentação utilizada para a sua decretação.

Adianto, contudo, que a ordem deve ser denegada.Explico.

Inicialmente, afasto a tese de ilicitude da prova por violação de domicílio. É cediço que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", possui natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), pacificou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso concreto, os policiais receberam denúncia anônima sobre a prática de tráfico no local e ao realizarem a abordagem encontraram parte do entorpecente enterrado em um beco próximo à residência. Tais circunstâncias, somadas, constituem as "fundadas razões" que legitimaram a entrada no imóvel para verificar a continuidade do delito, não havendo que se falar em prova ilícita.

Superada essa questão, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva.

A decisão do juízo de primeiro grau, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação, como alega a impetração. Ao contrário, está ancorada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
.

O
fumus comissi delicti
está devidamente evidenciado pelos autos de apresentação e apreensão, pelo laudo de constatação da droga e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão.

O
periculum libertatis
, por sua vez, foi extraído de dois fatores principais: a
gravidade concreta da conduta
e o
risco de reiteração delitiva
. A gravidade não decorre da mera tipificação legal, mas das circunstâncias do flagrante: a apreensão de 68,191g de maconha, já fracionada em 45 porções menores (ID 29395399 – fl. 24), prontas para a venda, é um indicativo claro de que a droga não se destinava a consumo pessoal, mas sim à mercancia ilícita.

Ademais, a alegação de que a conduta se amoldaria ao consumo pessoal não encontra amparo, especialmente após a conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário 635.659 (Tema 506) pelo Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte, ao fixar o critério de 40 gramas de
cannabis sativa
como presunção relativa de uso, estabeleceu um parâmetro objetivo que, no caso concreto, milita em desfavor do paciente, uma vez que a quantidade apreendida foi de 68,191g, ou seja, superior ao limite jurisprudencial.

Ressalte-se que, ainda que a quantidade fosse inferior, a presunção de uso seria afastada, pois a própria tese do STF ressalva que a presença de outros elementos pode caracterizar a traficância. No caso em tela, a forma de fracionamento da droga (45 porções individuais) é um indicativo veemente da finalidade de mercancia, o que atrai a incidência do art. 33 da Lei de Drogas e torna a tese defensiva deslocada da realidade probatória dos autos.

O ponto mais relevante, contudo, é o
risco concreto de reiteração delitiva
. Conforme destacado pelo magistrado e pelo Ministério Público, o paciente já responde a outra ação penal (processo nº 0800958-04.2024.8.14.0015) pela prática de crime doloso de lesão corporal grave. Esse histórico demonstra uma propensão à prática de crimes e uma periculosidade social que a medida cautelar visa acautelar.

Argumentos defensivos como a suposta contradição sobre a quantidade de droga encontrada na posse direta do paciente ou a ausência de petrechos como balanças de precisão são questões que demandam aprofundado reexame fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Para a análise da legalidade da prisão, são suficientes os indícios presentes no auto de prisão em flagrante, que, no caso, apontam para a traficância, crime que não exige, para sua configuração, a apreensão de apetrechos específicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar a existência de outras ações penais como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
4. A prisão preventiva foi fundamentada na reincidência e nos maus antecedentes do paciente, além da quantidade de droga apreendida.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas,
considerando a gravidade concreta e a garantia da ordem pública.
(STJ - AgRg no HC: 943322 SC 2024/0336191-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024) – destaquei.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública.

2. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, somadas ao risco de reiteração criminosa
(...)
justificam a segregação cautelar.
(AgRg no RHC n. 217.413/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também segue a mesma linha de entendimento:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...) 3. Ao compulsar os autos, verifico que a decisão ora objurgada está
satisfatoriamente fundamentada nas provas de materialidade do delito e nos indícios de autoria
(...). 5. (...) a paciente faz parte, em tese, da facção criminosa “Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/PA”, (...)
situação excepcional a demonstrar maior periculosidade da ora paciente
(...). 6.
A substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração delitiva.
7.
A presença de condições pessoais favoráveis não são suficientes a concessão da sua liberdade
, mormente quanto estiverem preenchidos os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. (...)

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08169565720248140000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, e sendo a medida proporcional à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, revela-se inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por serem manifestamente insuficientes.

Por fim, ainda que se considere a informação de que o paciente possui filhos menores, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, não se revela cabível no caso concreto. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado o entendimento de que tal benefício não é automático, podendo ser negado quando a periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo elevado risco de reiteração delitiva – como no caso, em que responde a outro processo por crime com violência à pessoa –, demonstra que a medida seria insuficiente para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

(...)

2.

Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para
garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal
pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

3.

Nesse sentido,
"como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

4.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes
para a consecução do efeito almejado. (...)

(AgRg no HC n. 862.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.) – destaquei.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do writ, porém
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 19/09/2025